Tribunal: TJMT
Processo: 1007409-32.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007409-32.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - CPF: 029.500.939-06 (ADVOGADO), BOM FUTURO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.425.282/0039-03 (AGRAVANTE), BOM FUTURO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.425.282/0062-44 (AGRAVANTE), BOM FUTURO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.425.282/0066-78 (AGRAVANTE), BOM FUTURO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.425.282/0067-59 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO - CNPJ: 01.614.516/0001-99 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VIVIENE BARBOSA SILVA - CPF: 518.947.771-15 (ADVOGADO), GEISA VIEIRA ESPINDOLA - CPF: 039.721.381-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL INDEFERIDO – TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – PLEITO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 151, II, DO CTN – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“[...] É legítima a cobrança, pelo município, de taxa de fiscalização, localização e funcionamento de estabelecimento comercial, diante do cancelamento da Súmula 157 do Superior Tribunal de Justiça, que previa a ilegitimidade nestes casos”.
(N.U 0005357-33.2004.8.11.0003, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 11/02/2015).

Inviável o pleito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário quando a parte não se amolda a nenhuma das hipóteses taxativas previstas no art. 151 do CTN.

Não preenchidos os requisitos para a concessão da tutela provisória pretendida, a manutenção da decisão agravada mostra-se manifestamente necessária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BOM FUTURO AGRÍCOLA LTDA E OUTROS
contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT que, nos autos da Ação Declaratória n. 1002047-42.2019.8.11.0046, proposta em desfavor do
MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO
,

indeferiu a tutela provisória de urgência que visava à abstenção da exigência da taxa de localização e funcionamento das sociedades empresárias.

Em linhas gerais, a agravante sustenta a ilegalidade da utilização da atividade da empresa como base de cálculo da Taxa de Fiscalização de Localização e Funcionamento.

Pautada nesses argumentos, requer seja concedido o efeito ativo ao recurso e, consequentemente, seja determinado ao agravado que se abstenha de exigir a exação, nos termos da Lei n. 978/2018 e Decreto municipal n. 005/2019, enquanto perdurar seus efeitos, nos termos do artigo 151, V, do CTN (id. 38176461).

No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a ratificação da liminar eventualmente deferida (id. 38176461).

Efeito ativo não concedido (id. 38383951).

Sem contrarrazões, consoante certidão (id. 60665477).

Ciência do Ministério Público (id. 62535476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
BOM FUTURO AGRÍCOLA LTDA E OUTROS
contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT que, nos autos da Ação Declaratória n. 1002047-42.2019.8.11.0046, proposta em desfavor do
MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO
,

indeferiu a tutela provisória de urgência que visava à abstenção da exigência da taxa de localização e funcionamento das sociedades empresárias.

Inicialmente, consigna-se que o cerne da questão cinge-se à apurar a legalidade ou não da instituição de Taxa de Fiscalização e Funcionamento utilizando-se como base de cálculo a atividade desempenhada pela empresa.

Sobre a legitimidade da cobrança da Taxa de Fiscalização de Localização e Funcionamento, o entendimento pacificado deste Sodalício é no seguinte sentido:

“
[...] É legítima a cobrança, pelo município, de taxa de fiscalização, localização e funcionamento de estabelecimento comercial, diante do cancelamento da Súmula 157 do Superior Tribunal de Justiça, que previa a ilegitimidade nestes casos
”.

(N.U 0005357-33.2004.8.11.0003, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 11/02/2015).

Desse modo, não há que se falar em ilegalidade na cobrança.

No tocante à insurgência quanto à base de cálculos utilizada, verifica-se que a questão não foi enfrentada pelo Juízo de primeiro grau, uma vez que este entendeu ser viável “
instruir o processo, a fim de que, com o contraditório, melhores elementos sejam trazidos aos autos, e via de consequência, a tutela jurisdicional prestada seja mais justa
” (id. 38176466).

Por esse motivo, qualquer manifestação desta relatora quanto à insurgência referente à base de cálculos utilizada pela legislação que rege a matéria incorreria em supressão de instância.

Ainda, inviável o pleito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, tendo em vista que o agravante não se amolda a nenhuma das hipóteses taxativas do art. 151 do CTN.

Sendo assim, não preenchidos os requisitos para a concessão da tutela provisória pretendida, a manutenção da decisão agravada mostra-se manifestamente necessária.

Com essas considerações,
nego

provimento
ao presente agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021